Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709240-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) AGRAVADO: WILDSON JUSTINIANO PINTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-EXE) contra a decisão de declínio de competência no processo 0704621-87.2024.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF). Eis o teor da decisão ora revista (id 186363744 da origem): Trata-se de execução movida por FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) em razão do descumprimento do contrato de empréstimo consignado de ID 186137367. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu empréstimo consignado à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Juiz de Fora - MG, conforme consta da própria petição inicial (ID 186137360). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). No mais, conforme acórdão exarado neste Tribunal, o fato de a exequente ser entidade de previdência privada fechada não afasta o caráter consumerista de suas relações: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. EXECUÇÃO DE CONTRATO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR DEMANDADO. 1. A entidade de previdência privada, fechada ou aberta, está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor nas relações com os seus participantes. 2. É absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor para as demandas em que figurar como réu. 3. A competência absoluta não pode ser derrogada por vontade das partes, razão pela qual a cláusula de eleição de foro deve ser interpretada restritivamente, de modo a alcançar apenas as demandas ajuizadas pelo consumidor, porque aí se tem competência relativa, derrogável por convenção das partes e desde que não se mostre abusiva. (Agravo de Instrumento 20120020018555AGI, rel. Desembargador Fernando Habibe, Publicado no DJE : 21/02/2014 . Pág.: 224) Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível de Juiz de Fora - MG. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. A parte agravante sustenta, em síntese: a) “a decisão de primeiro grau determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na ação que trata sobre empréstimo consignado entre Entidade Fechada de Previdência Complementar e Participante, tendo por consequência declinado a competência, desconsiderando a cláusula de foro de eleição do contrato. Todavia, como se passa a demonstrar, o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, entendimento este, inclusive, já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça”; b) “o contrato de empréstimo somente pode ser feito por quem é participante e assistido da Funpresp. Ou seja, a oferta de empréstimo é voltada unicamente para o público que possui vínculo com a Entidade, não podendo ser ofertado ao público geral, por consistir numa das espécies de investimento dos recursos aportados na Entidade”; c) “as Entidades Abertas de Previdência Complementar administram os planos de benefícios previdenciários com a finalidade de obtenção de lucros. Suas atividades aproximam-se dos serviços securitários e, qualquer pessoa física que queira, pode ingressar e participar do plano de benefícios ofertado no mercado”; d) “De outra sorte, as Entidades Fechadas de Previdência Complementar não têm finalidade lucrativa, e apenas podem a elas se filiar os empregados de uma determinada patrocinadora ou os associados a uma determinada entidade instituidora. Constituem-se como fundações ou sociedades cíveis, cuja atividade fim é previdenciária. Logo, não há comercialização dos benefícios ao público em geral, bem como não há remuneração pela contraprestação dos serviços prestados — visto que sua atividade não é lucrativa —, o que impede que tais entidades sejam qualificadas como fornecedoras para fins de aplicação da legislação consumerista”; e) “o Superior Tribunal de Justiça parte do pressuposto que não há como subsistir a equiparação entre as entidades abertas e as fechadas, haja vista serem entidades com elementos conceituais bastante distintos. Ao invés de relação consumerista, de mercado, com auferimento de proveito econômico por parte da administradora do plano de benefícios, nas relações entre participantes e EFPC impera o mutualismo, o cooperativismo, o associativismo, uma vez que o patrimônio da entidade e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios”; f) " Súmula 563: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas (destaques adicionados)”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja "reformada a decisão, declarando competente a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF". Preparo recolhido (id 56685779 e 56685780). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017, a contrario sensu). A matéria devolvida consiste na análise da possibilidade (ou não) da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, considerando que a parte exequente (ora agravante) é uma fundação de previdência, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e, se positiva, a viabilidade (ou não) do alegado declínio de competência, “de ofício”, em favor da comarca de domicílio da executada, ora parte agravada (Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 3o). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, está condicionada à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A parte agravante argumenta que o Código de Defesa do Consumidor não se aplicaria às Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs), porque não têm fins lucrativos, atendem apenas aos membros específicos e se baseiam nos princípios do mutualismo e cooperativismo. Além disso, enfatiza que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado sobre a inaplicabilidade do CDC às EFPCs. Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso se apresenta satisfatoriamente demonstrada, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo recursal. Em relação à relação jurídica de direito material firmada entre as partes, o fato de a fundação agravante ser uma entidade fechada de previdência privada, em que os recursos são inteiramente destinados à concessão e manutenção de benefícios (fundo de pensão), não se encaixa na definição de fornecedor da Lei 8.078 de 1990. Por conseguinte, diante dos fatores de mutualismo e cooperativismo que governam a relação jurídica entre as partes não se vislumbra a incidência da legislação consumerista. Por sinal, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 563: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO PECÚLIO E DA PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO NON ULTRA VIRES HEREDITATIS. VALORES DE TITULARIDADE DA BENEFICIÁRIA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas (Súmula 563 do STJ), uma vez que seu patrimônio e rendimento se revertem integralmente na concessão e manutenção do pagamento do benefício, em relação regida pelo mutualismo e cooperativismo, o que afasta o fundo do conceito consumerista de fornecedor. (...) 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1715583, 07052279020218070011, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SISTEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO APOSENTADO - PAMA. COPARTICIPAÇÃO. DESCONTO NOS BENEFÍCIOS DEVIDOS À VIÚVA. PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. Não configurado o interesse recursal da autora quanto ao pedido de nulidade da cláusula que autoriza os descontos das despesas deixadas pelo participante nos benefícios devidos a ela e a restituição dos valores indevidamente retidos a esse título, porquanto já reconhecidos pela sentença, não se conhece do recurso nesses pontos. A ré é entidade fechada de previdência complementar, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme enunciado da Súmula no 563, do Superior Tribunal de Justiça. (...) (Acórdão 1436804, 07041244420228070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise do declínio de competência, “ex officio”, deverá ser realizada sob o prisma das normas processuais que regulam a matéria (Código de Processo Civil, artigo 42 e ss). Pois bem. Na essência, a “eleição de foro” consiste no acordo de vontades em que as partes, expressa ou tacitamente (não é oposta a tempo e modo a respectiva defesa processual indireta), selecionam um foro em si incompetente que se tornaria o competente (prorrogação) ou um foro em si competente que não deve ser o competente (derrogação). O acordo, se expresso, deve preencher certos requisitos, quais sejam, fazer alusão a determinado negócio jurídico (pressuposto), em instrumento escrito (formalidade) e em que é eleito o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (conteúdo). Se o acordo for firmado no curso do processo, passa a constituir negócio jurídico processual, se não, negócio jurídico cível (ou extraprocessual), os quais não ficam isentos da aferição da boa-fé objetiva, dos bons costumes e dos usos do lugar de sua celebração (Código Civil, artigos 113,187, 421 e 422). De passagem, sublinho que a boa-fé objetiva assegura que a cada direito estão implícitas limitações éticas-sociais. Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)” [CARNEIRO, PAULO CEZAR PINHEIRO, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput” e § 1o), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Há clara preferência do legislador processual civil pelo domicílio do réu, com aceitação de certas variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Ademais, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de molde a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, não necessariamente escrito, de que o “acordo” de foro é inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estiver determinada por uma norma jurídica (Código de Processo Civil, art. 44) que observe as referidas variantes do acesso à justiça, especialmente porque a faculdade do “acordo” está disciplinada nas normas finais do capítulo atinente à modificação (da competência), a qual tradicionalmente se opera nas situações de conexão e continência, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias (Código de Processo Civil, artigos 55 a 58). Em outros termos, as hipóteses de “eleição de foro” (com eventual efeito modificativo de competência) preencheriam as lacunas fixadas pela própria legislação processual, e não como autorização para a “modificação” aleatória da competência territorial ou de outra jurisdição (estadual ou distrital). A falta de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de “seleção” aleatória decorrente do citado “acordo” (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Por isso, se mostra cabível o exame acerca da “seleção” (aleatória) do foro acordado pelos contratantes (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o). No caso concreto, a parte demandante (exequente) reside na cidade de Brasília/DF, o que justifica a “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente demanda executória. Essa circunstância constituiu indicativo da conformação dos contratantes, à guisa de boa-fé objetiva, acerca da competência territorial de um dos Juízos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nesse panorama, o deslocamento da competência para Juiz de Fora/MG implicaria agravamento do prejuízo à parte credora (exequente), que teria que se deslocar ao foro da parte devedora para buscar a satisfação do crédito (perigo de dano), quando o viável é obtê-lo o mais próximo do seu domicílio, mais apropriadamente na específica 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF (probabilidade do direito). Concluo, por ora, pela validade da “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Atribuo efeito suspensivo ao agravo, para que o e. Juízo de origem se abstenha do envio dos autos ao Juízo de Juiz de Fora/DF. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator